Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. NÃO COMPROVADA. INCABÍVEL AGRAVO PARA QUESTIONAR LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO.
1. Incabível a interposição de agravo de instrumento para questionar legitimidade ad causam.
2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.
2. Não tendo as partes comprovado a hipossuficiência alegada, não deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.